Tribunal: TCU
Processo: 020.470/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 2.390/2020-TCU-1a Câmara que julgou as contas dos responsáveis irregulares, condenou-os solidariamente em débito e aplicou-lhes a multa, em razão da não comprovação da regular utilização de recursos repassados ao Município de Careiro/AM nos anos de 2010 a 2012 para assistência à saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial que, nesta fase, cuidam de recursos de reconsideração interpostos por Antônio Carlos Rosa, Joel Rodrigues Lobo, Jucélia Magalhães Taveira e Liege Maria Menezes Rodrigues contra o Acórdão 2390/2020-TCU-Primeira Câmara , que julgou suas contas irregulares, condenou-os solidariamente em débito e aplicou-lhes a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos de reconsideração, por atenderem aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. notificar os recorrentes da presente decisão.